Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708995-23.2022.8.07.0000 PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: SMCCB COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI REQUERIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. DECISÃO Trata-se de Petição em que se requer efeito suspensivo à Apelação Cível interposta por SMCCB COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI contra a r. sentença exarada sob o ID 115301724, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na inicial da Ação Revisional de Aluguel proposta pela apelante, em face de MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPAÇÕES LTDA, postulando: (i) o arbitramento de aluguel provisório no importe de R$ 39.250,18 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta reais e dezoito centavos), equivalente a R$ 531,12/m2 (quinhentos e trinta e um reais e doze centavos por metro quadrado), a vigorar a partir de agosto de 2021; e (ii) no mérito, a fixação de aluguel mínimo mensal no patamar de R$ 29.560,00 (vinte e nove mil, quinhentos e sessenta reais), correspondente a R$ 400,00/m2 (quatrocentos reais por metro quadrado), ou em valor inferior a ser apurado em perícia técnica, a vigorar a partir do mês de agosto de 2021. Previamente à distribuição do recurso a autora apresentou a presente petição, postulando a atribuição de efeito suspensivo à apelação cível interposta, em 18/03/2022 (ID 118908609), e argumentando que, não obstante o recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessórios da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação não seja dotado de efeito suspensivo, nos termos do artigo 58, inciso V, da Lei n. 8.245/91, o ordenamento processual prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso quando o efeito da decisão recorrida for passível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação. Sustenta que tal possibilidade decorre do disposto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil, ao garantir ao relator poderes para determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, a fim de que a matéria sob exame fique resguardada até o pronunciamento final das instâncias competentes, caso haja fundado receio de que o cumprimento imediato da decisão possa causar lesão grave ou de difícil reparação. Afirma que, no caso em exame, há fundado receio de que o cumprimento imediato da sentença vergastada venha a gerar lesão grave ou de difícil reparação, porquanto a apelante voltou a ser submetida a valor de aluguel que destoa por completo do valor de mercado, impondo a ela graves prejuízos. É o relatório. DECIDO. O peticionante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando que há risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, caso a sentença proferida no juízo de origem venha a produzir os seus efeitos, imediatamente. Assim, o pedido de atribuição de efeito suspensivo visa, exatamente, a impedir que a decisão impugnada produza efeitos enquanto não for julgado o recurso de apelação contra ela interposto. Ao dispor sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. (grifo nosso) Ademais, no caso específico das ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, a Lei n. 8.245/1991, em seu artigo 58, inciso V, determina: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: (...); V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Assim, nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser formulado em requerimento apartado dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida, por demandar apreciação prévia à análise do recurso. Nesse sentido seguem entendimentos desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA EMPRESA AUTORA. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de efeito suspensivo deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo pois busca obstar a execução da sentença impugnada. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012 do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 2. O Código de Processo Civil estabelece que a distribuição das custas e honorários obedece ao princípio da sucumbência. Firmou-se, também, entendimento de que o princípio da causalidade deve ser aplicado de forma complementar e subsidiária. Precedentes. 3. No caso em análise, o autor sucumbiu integralmente, pois a ação foi julgada improcedente. Além disso, incabível a redução da verba honorária arbitrada no mínimo legal, não havendo que se falar em alteração do percentual fixado na sentença. 4. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1408143, 00204841320138070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. APELAÇÕES CÍVEIS E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. VIA INADEQUADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. VENDA EM CONSIGNAÇÃO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR AO CONSIGNANTE. RESCISÃO DO INSTRUMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. RATEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser requerido por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é admitida a juntada de documentos novos nos autos, após a prolação da sentença, quando não há indícios de má-fé na conduta da parte que pleiteia a sua juntada, e desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, de modo que não sendo essa a hipótese dos autos, impossível analisá-los em sede recursal. 3. No contrato estimatório (artigo 534 do Código Civil), o consignante transfere ao consignatário, temporariamente, o poder de alienação do bem consignado, com opção de pagamento do preço ajustado ou da restituição do bem ao final do prazo previamente estabelecido. 4. Nos termos do artigo 475 do Código Civil, "a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização pelas perdas e danos". 5. Diante do flagrante inadimplemento contratual por parte da consignatária, consubstanciado no não pagamento ao consignante do valor integral ajustado, e tendo em vista não restar comprovado ter sido o veículo alienado a terceiro, acertada se revela a determinação emanada pelo d. magistrado a quo no sentido de que seja rescindido o contrato de consignação firmado, com retorno das partes ao status quo. 6. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à compensação por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido, demonstração de que a situação vivenciada gerou mais do que aborrecimentos ínsitos ao inadimplemento contratual. 7. A sucumbência mínima ocorre quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação na qual a parte adversa deverá arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, na forma do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, hipótese que não se aplica ao caso dos autos. Constatada a sucumbência parcial, os ônus dela decorrentes devem ser suportados proporcionalmente pelas partes, nos termos do caput do referido dispositivo. 8. Apelações interpostas pela autora e pelo segundo réu conhecidas e não providas. Apelação adesiva interposta pela primeira ré conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1406023, 07040915920198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. No caso em análise, o peticionante, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, do Código de Processo Civil, apresentou requerimento dirigido a este tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, razão pela qual passo à análise do pedido formulado. Na hipótese dos autos, vê-se que a sentença recorrida não possui efeito suspensivo ope legis, nos termos do que determina o artigo 58, inciso V, da Lei n. 8.245/1991, como apontado alhures. Entretanto, cumpre esclarecer que a correta exegese do dispositivo legal mencionado acima é de que os recursos interpostos contra as sentenças em ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessórios da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação se somem às hipóteses previstas no §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, sem afastar a previsão excepcional de concessão de efeito suspensivo prevista no §4o do retro mencionado dispositivo legal. Intelecção em sentido contrário representaria indevido cerceamento ao poder geral de cautela conferido ao julgador. Nesse sentido caminha o entendimento deste egrégio Tribunal, conforme se vê dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTE DE DEFESA SUSCITADA PELO RÉU REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS CONTRATUAIS. IPTU/TLP. FATURAS DE ÁGUA EM ABERTO. VALOR DO ALUGUEL INADIMPLIDO. REAJUSTE PREVISTO NO CONTRATO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A matéria dos autos foi discutida em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis. Nesse cenário, nos termos do art. 58, V, da Lei n. 8.245/1991, os recursos interpostos contra a sentença serão recebidos apenas no efeito devolutivo. O CPC, aplicável supletivamente à Lei 8.245/1991, no entanto, confere ao Relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso nas hipóteses em que houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único. Na espécie, inexiste probabilidade de provimento do recurso interposto, razão pela qual se indefere o pedido de efeito suspensivo. 2. Se a parte ré, embora intimada para especificar provas, permanece em silêncio ocasionando o julgamento antecipado do mérito com fundamento no art. 355, I, do CPC, não se vislumbra cerceamento de defesa. Preliminar suscitada pelo réu rejeitada. 3. A parte autora, em emenda à inicial, pleiteou a condenação do réu ao pagamento proporcional do IPTU/TLP e faturas de consumo de água em aberto. Não houve impugnação específica pelo réu. A r. sentença deixou de apreciar referidos pleitos. Nesse contexto, o r. decisum merece reforma parcial para incluir na condenação a obrigação do réu de pagar os valores proporcionais do IPTU/TLP e as faturas de cobrança pelo consumo de água em aberto, ou ressarcir o autor pelos gastos que tenha suportado com o pagamento dos referidos débitos. 4. O contrato de locação firmado entre as partes teve início no ano de 2019 e previu reajuste anual pelo IGP-M. Assim, o valor cobrado pela parcela mensal inadimplida pelo locatário no ano de 2021 deve corresponder ao valor reajustado na forma estipulada, conforme consignado na petição inicial e não impugnado pelo réu. 5. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. (Acórdão 1406760, 07094476420218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA. USO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. SUBLOCATÁRIA. ATUAÇÃO. RAMO DIVERSO DO SUBLOCADOR. RECONVENÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO. 1. Mesmo nos casos previstos na Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), há possibilidade de concessão excepcional de efeito suspensivo à sentença "se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano de grave ou de difícil reparação", nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC/15. 2. Indevido o pedido renovatório em razão do direito de retomada do imóvel para uso próprio pelo sublocador, a fim de que esse possa ampliar suas próprias instalações empresariais, nos termos do art. 52, II, da lei de locações. 3. No caso, inexiste impedimento quanto ao uso do imóvel no mesmo ramo do sublocatário/locatário, pois o imóvel era utilizado anteriormente pelo sublocador no ramo veterinário (clínica), enquanto a Autora, sublocatária, sublocou o imóvel para atuar no ramo de fisioterapia animal. 4. Indevida a concessão do pedido subsidiário de indenização no presente momento, pois ela somente será devida caso o sublocador não dê a destinação de uso próprio alegada para a retomada do imóvel. 5. Modificado o valor do aluguel provisório, a fim de fixá-lo na média dos pedidos formulados, nos termos do art. 68, II, b, da Lei no 8.245/91. 6. Segundo a doutrina e a jurisprudência, a ação renovatória tem caráter dúplice, sendo suficiente que as alegações contrárias à renovação ou pedidos sejam deduzidas em contestação, sem necessidade de reconvenção, em observância aos princípios da economia e celeridade processual. 7. No caso, a rescisão contratual é consequência natural da improcedência da ação renovatória e o arbitramento de alugueis provisórios é providência prevista em lei, que se aplica para o caso de vencimento do contrato durante o curso do processo judicial, como na espécie, a fim de que a relação contratual entre as partes não fique sem regulação. 8. Verificado que os pedidos formulados em contestação não possuem natureza reconvencional, reputa-se indevida a condenação sucumbencial fixada a esse título. 9. Apelações conhecidas e parcialmente providas. (Acórdão 1393647, 07204591220208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DO AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESPEJO. INADIMPLEMENTO. NÃO PURGAÇÃO DA MORA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CABIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. ORDEM DE DESPEJO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Agravo interno provido, com apelação recebida apenas no efeito devolutivo. 2. Conforme preconiza o art. 58, inc. V, da Lei 8.245/91 e artigo 1.012, § 1o, do CPC, os recursos interpostos das sentenças proferidas em ação de despejo terão efeito somente devolutivo. Excepcionalmente, é possível flexibilizar a interpretação do dispositivo, com fundamento no art. 1.012, § 4o, do CPC. A relativização, porém, exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 3. Não obstante tenha logrado êxito quanto ao efeito suspensivo pleiteado, verifica-se que a locatária não tomou qualquer providência acerca do pagamento do débito que deu origem à ação de despejo, tampouco, efetuou o pagamento dos alugueis que se venceram no curso da ação, estando inadimplente desde abril de 2017. Portanto, ocorrendo a ordem de despejo, não há mais que se falar em surpresa para a locatária, ou mesmo tempo insuficiente para transferência de local. 4. O art. 23, inciso I, da Lei no 8.245/91 estabelece, entre os deveres do locatário, o de "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato". O art. 9o, II e III, da referida lei, contempla as hipóteses de desfazimento da locação em decorrência de descumprimento contratual ou falta do pagamento do aluguel e demais encargos. 5. Compete ao devedor comprovar a quitação da dívida ou a existência de outro fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), não se desincumbindo a ré, nada há que se falar em reforma da sentença. 6. A teoria do substancial adimplemento emerge de criação doutrinária fundada em princípios informativos do contrato visando obstar o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor em prol da preservação da avença. Aplicável na medida em que for de interesse dos contraentes, mediante ponderação do valor pago com o débito, de modo que o valor ainda pendente de pagamento seja insignificante. 7. Agravo interno provido. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.(Acórdão 1069147, 20161210044732APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1114/1118) – grifo nosso. O diploma processual civil, em seu artigo 1.012, §4o, estabelece a possibilidade de o Relator atribuir o efeito suspensivo ao apelo, caso o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Sobre o tema, os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior[1] ensinam: “Em resumo, a obtenção de efeito suspensivo para a apelação naqueles casos excepcionais do §1o do art. 1.012 do CPC (hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo) exige: (i) Demonstração de probabilidade de provimento da apelação, ou, em outros termos, o fumus boni júris no âmbito recursal; ou (ii) Fundamentação relevante, acompanhada de um risco de dano grave ou de difícil reparação resultante da não concessão de efeito suspensivo. Perceba-se que tais requisitos são alternativos, vez que a lei utiliza a partícula “ou”. Basta que se verifique o que está previsto no item (i) ou no item (ii), sendo desnecessário sua concorrência. No primeiro caso (i), está-se diante de uma espécie de tutela de evidência. Não é necessário demonstrar periculum in mora, mas “apenas” que é provável o provimento da apelação. (...). No segundo caso (ii), tem-se a clássica tutela de urgência, porque o dispositivo nitidamente exige a conjugação do fumus boni júris e do periculum in mora, representado pela demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação resultante da não concessão de efeito suspensivo. Neste caso, o fumus boni júris, ressalte-se, se dá em grau menor do que aquela hipótese de tutela de evidência (i), porque aqui a lei se satisfaz com a relevância da fundamentação, e não necessariamente com a probabilidade de provimento da apelação, o que é bem diferente e, salvo melhor juízo, mais intenso”. Consoante esclarecido no excerto acima, para fins de deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo, a fundamentação relevante, acompanhada de risco de dano grave ou de difícil reparação,assemelha-se à tutela de urgência, sendo necessário perquirir acerca do fumus boni júris e do periculum in mora. A análise do presente pedido de concessão de efeito suspensivo passa, necessariamente, pelo exame da possibilidade de mitigação da força vinculante da manifestação de vontade materializada nos contratos celebrados pelas partes litigantes. É cediço que o contrato não mais é um fim em si mesmo. A análise abstrata e acrítica do ordenamento jurídico não mais lhe confere a legitimidade e obrigatoriedade que outrora se tinha por paradigma, emergindo a conclusão de que o princípio pacta sunt servanda somente é intangível se, e somente se, estiverem resguardados os direitos e garantias que lhe servem de substrato. Um exemplo típico destas limitações à liberdade contratual pode ser encontrado na Lei no 13.784/2019 (intitulada Declaração de Direitos de Liberdade Econômica)onde o legislador conferiu materialidade à tese ora defendida, ao incluir o § 1o no artigo 113 do Código Civil, com a seguinte redação: Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. § 1o Ainterpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: I -forconfirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; II -corresponderaos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; III - corresponder à boa-fé; IV -formais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e V - correspondera qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Percebe-se, dessa forma, a tendência legislativa no sentido de se afastar da concepção de uma liberdade contratual absoluta, passando a adotar conceitos modernos de Estado Regulador, imiscuindo-se nas relações privadas, a fim de assegurar a prevalência de seus fins sociais. Conforme ressalta o recorrente, o aluguel mensal pago perfaz o montante de R$ 49.062,73 (quarenta e nove mil, sessenta e dois reais e setenta e três centavos), o que corresponde ao importe de R$ 663,90 (seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos) por metro quadrado. Salta aos olhos a manifesta desproporção causada pela incidência do índice IGP-DI/FGV à parcela mensal do aluguel do imóvel comercial em tela, conforme relatado na peça inaugural da ação principal. Ademais, importante rememorar que o estado de calamidade pública legitimou a adoção, pelos entes federativos, de medidas urgentes e provisórias, com a finalidade de conter os impactos da pandemia do Coronavírus. Nessa perspectiva, diante do reconhecimento oficial de calamidade pública em decorrência da pandemia do Coronavírus (Covid-19) – crise sanitária de abrangência mundial de proporções não vividas desde o ano de 1919 - houve a edição do Decreto Distrital no 40.539, de 19 de março de 2020, e posteriormente o Decreto Distrital no 41.842, de 26 de fevereiro de 2021, que impuseram sucessivos fechamentos dos shoppings centers e feiras populares, dentre outras medidas. A suspensão dessas atividades trouxe aos comerciantes diversos problemas, em especial de ordem financeira, que inviabilizaram o pagamento de alugueres e o cumprimento de seus compromissos, ante a diminuição do faturamento e, no caso dos meses de março/2020 e março/2021, a quase inexistência de efetiva renda, por força do fechamento compulsório das portas dos estabelecimentos. É notória a perda de faturamento sofrida pelo comércio de varejo de rua como um todo, à medida em que se viu sujeito às regulamentações legislativas temporárias referentes às condições sanitárias de funcionamento, medidas de distanciamento social, limitações de lotação máxima e, se não bastasse, até mesmo da concorrência e conveniência emergentes do comércio eletrônico, situação última que possui, por si só, o condão de fazer emergir concorrência progressivamente danosa às atividades comerciais presenciais, tais como as exercidas no estabelecimento comercial em tela. Importante repisar que o reajuste de 34,52%, aplicado com base no IGP-DI/FGV acumulado durante o período, revela-se absolutamente anômalo, desproporcional aos demais índices usuais de aferição inflacionária, assim como absolutamente dissociado da realidade fática da atividade comercial ora exercida. Nesse particular, reproduzo parte dos fundamentos do Acórdão n. 1291061, proferido nos autos do AI n. 0709568-32.2020.8.07.0000,de relatoria da Desembargadora Fátima Rafael, envolvendo questão análoga: Segundo o artigo 422 do Código Civil, devem os contratantes guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto na execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Nessa perspectiva, a boa-fé objetiva recomenda que um contratante atue pensando no outro, respeitando seus interesses, as legítimas expectativas e direitos, e atue com lealdade, sem abusos e obstrução ao cumprimento do contrato, de forma a atingir seus objetivos e a realização dos interesses das partes contratantes. No caso em exame, é preciso lembrar que, indiscutivelmente, a atual conjectura social traz prejuízos financeiros à Agravante e também ao locador, cuja fonte de rendimento são os alugueres, de modo que é razoável que os prejuízos sejam rateados entre os contratantes. (grifo nosso). Neste cenário, e de modo a possibilitar o reequilíbrio na relação contratual entre as partes, tenho por caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em uma análise perfunctória da controvérsia, a preservação do valor do aluguel no patamar pactuado poderá agravar ou até mesmo inviabilizar a atividade econômica exercida pela apelante, o que justifica a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação. Nesse sentido, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça, vejamos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DEFERIMENTO. PROCEDIMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Encontrando-se presentes os requisitos previstos no art. 1012, § 4o, do Código de Processo Civil, impõe-se o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto pela Ré. 2 - Descabida a condenação da operadora de plano de saúde ao ressarcimento do procedimento médico realizado pelo Autor, tendo em vista que não se verifica qualquer ato ilícito supostamente praticado pela Ré, pois o procedimento médico indicado pelo profissional assistente e necessitado pelo paciente foi devidamente autorizado pela operadora Ré, antes mesmo do ajuizamento da demanda, inexistindo negativa de cobertura. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe falar-se em condenação por danos morais. Apelação Cível provida. (Acórdão 1241779, 07123877020198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSIGNAÇÃO DE ALUGUEL. DESPEJO. PLEITO RECONVENCIONAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA LOCATÁRIA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GRAVE DANO. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta em ação de consignação de aluguel. 2. Nos termos do artigo 1.012, §4o, do CPC, é possível ao magistrado conferir ao recurso efeito suspensivo quando houver risco de grave dano, sendo certo que, nos termos no §3o do artigo 1.012 do CPC, o pedido para concessão do efeito suspensivo deverá ser formulado em petição autônoma dirigida ao: "I. Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;" ou ao "II. Relator, se já distribuída a apelação.". 3. Verificando-se a possibilidade de grave dano na execução imediata da sentença, haja vista a determinação de despejo pleiteada pelo locador em reconvenção julgada procedente, e tendo em vista a consignação dos valores locatícios e a comprovação dos encargos acessórios, possível a concessão do duplo efeito ao recurso de apelação. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1161397, 07217935520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se, ainda, o aluguel provisório no valor de R$ 39.250,18 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta reais e dezoito centavos), equivalente a R$ 531,12/m2 (quinhentos e trinta e um reais e doze centavos por metro quadrado), e fixado em decisão que antecipou os efeitos da tutela (Agravo de Instrumento no 0729373-34.2021.8.07.0000) desta Relatoria. Publique-se. Intimem-se. Após a distribuição do recurso de apelação, a presente Petição deverá a ela ser associada, nos termos do artigo 251, § 3o, do RITJDFT. [1] DANOSO, Denis; SERAU JUNIOR, Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis: teoria e prática. 6aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 188-189. Brasília/DF, 29 de março de 2022 às 15:14:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora